Tribunal: TJDFT
Processo: 0716007-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0716007-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DIEGO ALLAN SOUSA DE FREITAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança manejado por DIEGO ALLAN SOUSA DE FREITAS em face de suposto ato coator sob responsabilidade do DIRETOR DO INSTITUTO AOCP e SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. Foi proferida decisão (ID 46202945), indeferindo o pedido liminar formulado pelo impetrante e determinado a intimação das autoridades impetradas, para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei n. 12.016/2009. Em seguida, o impetrante requereu a desistência da ação. É a síntese do necessário. Decido. Considerando que o Mandado de Segurança ainda não foi julgado, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do art. 87, VIII, do RITJDFT. Assim, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação. Intimem-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis e promova-se o arquivamento do feito. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2023 13:46:56. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada